Tribunal: TJMT
Processo: 0005598-77.2018.8.11.0015
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005598-77.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JULIO CESAR SANTOS - CPF: 061.088.441-75 (APELANTE), TATIARA PAES REIS - CPF: 039.602.121-27 (ADVOGADO), TCHARLES HENRIQUE RAMOS DA SILVA - CPF: 039.310.101-04 (APELANTE), JULIO CESAR ESQUIVEL - CPF: 545.947.401-97 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MPEMT - SINOP (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TCHARLES HENRIQUE RAMOS DA SILVA - CPF: 039.310.101-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL NA AÇÃO PENAL PJe 0005598-77.2018.8.11.0015 – CLASSE CNJ - 417 - SINOP

APELANTES:

JULIO CÉSAR DOS SANTOS

TCHARLES HENRIQUE RAMOS DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES – CONDENAÇÃO

-
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE ILEGAL DE DROGAS VISANDO AO CONSUMO PESSOAL
– ANEMIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE DO ADQUIRENTE DA DROGA, QUE PRETENDIA REVENDÊ-LA, E DO “MULA” QUE A ENTREGOU A MANDO DO FORNECEDOR – DEPOIMENTO DE POLICIAIS – CONTRADITÓRIAS VERSÕES DOS APELANTES – TESTEMUNHO DA GENITORA DE UM DOS ACUSADOS EM SENTIDO INCRIMINADOR – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. PENA-BASE
– 2.1. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DESREGRADAS – AUSÊNCIA DE ARREPENDIMENTO E DE OCUPAÇÃO LÍCITA – INIDONEIDADE – ALIJAMENTO IMPOSITIVO - GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – 482,6G DE MACONHA – SUFICIÊNCIA PARA A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE – ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006 – MANUTENÇÃO –
3. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA
– ART. 33, § 4o, DA LEI ANTIDROGAS – PRETENDIDO RECONHECIMENTO EM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS, E DE MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO EM RELAÇÃO AO OUTRO – IMPROCEDÊNCIA – HABITUALIDADE CRIMINOSA – FUNÇÃO DE “MULA” QUE SINALIZA MAIOR CENSURABILIDADE DA CONDUTA –
4. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA
– ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – PRETENDIDA EXCLUSÃO EM RELAÇÃO AO “MULA” – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE SABIA DA EXISTÊNCIA DE ADOLESCENTES NA RESIDÊNCIA – DROGA ENCOMENDADA PARA REVENDA PELO COAPELANTE MAIOR DE IDADE – MANUTENÇÃO EM RELAÇÃO AO ADQUIRENTE DA DROGA – AUSÊNCIA DE OITIVA DOS ADOLESCENTES EM JUÍZO – IRRELEVÂNCIA – PROVA DA MENORIDADE – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DOCUMENTO DOTADO DE FÉ PÚBLICA –
5. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, tendo sido corroborado pela apreensão de droga, e, inclusive, no depoimento da genitora de um dos apelantes. Nessa senda, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. A mera ausência de balança de precisão, nesse cenário, não desnatura o tráfico de drogas.

2. Pena-base. Pretendida redução. Procedência.

2.1. A ausência de arrependimento, bem como a ausência de ocupação lícita não servem de fundamento idôneo para a exasperação da pena-base.

2.2. A apreensão de 482,6g de maconha justifica a elevação da pena-base do crime de tráfico de drogas, à luz do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

3. Causa especial de diminuição de pena. Art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

3.1. A dedicação do agente às atividades criminosas pode ser comprovada a partir da habitualidade do exercício da narcotraficância, extraído a partir da quantidade de droga apreendida com o adquirente, para fins de revenda, no caso, 482,6g de maconha, e de informações prestadas pela própria genitora, a respeito do razoável tempo de exercício do comércio malsão, e da grande frequência de usuários de drogas no local de residência do réu, impedindo assim a aplicação das disposições do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

3.2. A qualidade de “mula”, responsável pelo transporte urbano de droga na modalidade
delivery
, agindo a mando de fornecedor de drogas, justifica a menor fração de redução de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, na medida em que, embora por si só não comprove a dedicação às atividades criminosas e nem participação em organização criminosa, pressupõe maior censurabilidade delitiva, dada à maior intimidade e confiança que possui dos grandes traficantes de droga, para realizar esse tipo de atividade.

4. Inexistindo prova de que o “mula” entregou drogas a adolescentes, descabe falar na majoração penal decorrente do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006. Lado outro, mantém-se a majorante em relação ao adquirente da droga, que confessou que fornecia drogas gratuitamente aos adolescente que com ele residiam, e que recebeu e manteve sob depósito droga com a finalidade de revenda no varejo.

5. Apelos parcialmente providos. Pena e regime abrandados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL NA AÇÃO PENAL PJe 0005598-77.2018.8.11.0015 – CLASSE CNJ - 417 - SINOP

APELANTES:

JULIO CÉSAR DOS SANTOS

TCHARLES HENRIQUE RAMOS DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os presentes
recursos de apelação
interpostos por
Julio César dos Santos
e
Tcharles Henrique Ramos da Silva
, ambos qualificados e representados pela Defensoria Pública Estadual, na pessoa da Dra. Alessandra Maria Ezaki, colimam a reforma da sentença judicial lavrada em 03/10/2018 [ids. 8126465 a 8126483], e respectiva decisão dos embargos de declaração oposto pelo Ministério Público [id. 8126540] na Ação Penal PJe 0005598-77.2018.8.11.0015, do Juízo da 4a Vara Criminal da comarca de Sinop, que, julgando parcialmente procedente a denúncia:

a)
absolveu
o apelante
Júlio César
da imputação da prática do crime de associação para o tráfico de drogas [art. 35 da Lei n. 11.343/2006;

b)
condenou

Tcharles
ao cumprimento de
06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
e pagamento de
505 dias-multa, valor unitário mínimo
, nos termos do art. 33,
caput
e § 4o, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, e

c)
condenou

Júlio César
, ao cumprimento de
07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, e 01 ano de detenção
, em
regime inicial fechado
e pagamento de
530 dias-multa, valor unitário mínimo
, nos termos do art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, e art. 12 da Lei n. 11.343/2006, por fatos ocorridos em 19/3/2018, às na rua das Rezedas, n. 516, bairro Jardim das Oliveiras, em Sinop/MT.

RECURSO DE JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS

Nas razões recursais constantes dos ids. 8126542 a 8126545, o escopo da defesa de
Júlio César
é a
desclassificação do crime tipificado no art. 33 da Lei Antidrogas, para o do art. 28 do mesmo Diploma Legal
, em razão da comprovação de se tratar de mero usuário de drogas.

Pede, ainda, a
retificação da pena-base
, trazendo-a para o mínimo legal, o
reconhecimento da especial minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
, a
exclusão da majorante do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006
, e o
abrandamento do regime inicial
de cumprimento de pena.

Em contrarrazões [ids. 8126568 a 8126571], a douta acusação pede o
desprovimento
do anseio recursal defensivo.

A distribuição no id. 8140183 foi realizada na modalidade sorteio, dada à ausência de feitos capazes de gerar prevenção de julgador.

Verificando que o sentenciado
Tcharles
também manifestou o desejo de recorrer da sentença, o douto Procurador de Justiça parecerista, na pessoa do Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino requereu a conversão do julgamento em diligência para o fim de franquear a esse apelante oferecer razões de apelação [id. 8817147], o que foi deferido no id. 19143491.

Considerando a inércia da defesa de
Tcharles
, fora determinada a sua intimação para fins de manifestação quanto à inatividade defensiva, com a condicional nomeação da Defensoria Pública em caso de nova omissão [id. 28301464].

Certificada a inércia defensiva, fora determinado que o advogado indicado por
Tcharles
fosse intimado para que oferecesse as razões de apelação [id. 35920460].

Paralelamente, a defesa de
Julio Cesar
requereu a concessão de liberdade provisória até a resolução de mérito recursal [id. 38553467], providência que, depois de receber parecer desfavorável [id. 39835487],
não foi conhecida
[id. 39881976].

RECURSO DE TCHARLES HENRIQUE RAMOS DA SILVA

Nomeada a Defensoria Pública para o prosseguimento do recurso de Tcharles, ofereceu-as no id. 83997040, pp. 142-158, ocasião em que postulou a
absolvição quanto ao crime tipificado no art. 33 da Lei Antidrogas
, sob o argumento de que é inocente.

Pede, ainda, a
retificação da pena-base
, trazendo-a para o mínimo legal, a majoração da fração
da especial minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, para o máximo legal de 2/3
, o
abrandamento do regime inicial
de cumprimento de pena e a
substituição por penas restritivas de direito
.

Em contrarrazões [ids. 83997040, pp. 160-181], a douta acusação pede o
desprovimento
do anseio recursal defensivo.

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA

A douta Promotora de Justiça, na pessoa da Dra. Claire Vogel Dutra, designada pela Portaria 776/2019/PGJ,
manifestando-se pela Procuradoria de Justiça
, opinou pelo
desprovimento
do recurso de apelação de Julio César [id. 12891960].

Por sua vez, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, opinou pelo
provimento parcial
do recurso defensivo de
Tcharles
, apenas para fins de redução da pena-base, salientando:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – A) P LEITO PELA ABSOLVIÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE QUE AS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS NÃO SÃO HÁBEIS A ENSEJAR A CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – OS DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTES, DOS ADOLESCENTES ENVOLVIDOS NA EMPREITADA E DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO, NÃO DEIXAM DÚVIDA SOBRE O ENVOLVIMENTO DO APELANTE COM O TRÁFICO DE DROGAS; B ) AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS DE PROVAS QUE DÃO CONTA DO ENVOLVIMENTO DE DOIS ADOLESCENTES NA TRAFICÂNCIA; C) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – DECOTE DOS VETORES DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA; D) APLICAÇÃO DE 2/3 PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INACOLHIMENTO – DEVE PERMANECER A FRAÇÃO MÍNIMA LEGAL QUE FOI APLICADA DE 1/6, DE ACORDO COM O JUÍZO DE PROPORCIONALIDADE, DADA A QUANTIDADE DE MATERIAL ENTORPECENTE ENCONTRADO EM PODER DO APELANTE –
PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
” [id. 95429964, p. 1]

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia que no dia 19 de março de 2018, por volta de 13h30min, na rua das Rezedas, n. 516, bairro Jardim das Oliveiras, cidade e comarca de Sinop/MT, o apelante
Tcharles Henrique Ramos da Silva
, visando atingir os adolescentes [W. G. L.] e [W. T. P. S.], transportou duas porções e um tablete, ambos com massa bruta total de 482,6g de maconha, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares.

Consta ainda que nas mesmas condições de tempo e local,
Julio César dos Santos
, agindo em autoria com os adolescentes [W. G. L.] e [W. T. P. S.], adquiriram e mantiveram sob depósito, para fins de comercialização, uma porção e o tablete de maconha transportado por Tcharles, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares.

Por último,
Julio César dos Santos
possuía arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se que
Tcharles
teria buscado a maconha de um fornecedor localizado no bairro Alto da Glória, entregando-a para
Júlio César
no imóvel em que este último residia em companhia dos referidos adolescentes, localizado na rua das Rezedas, n. 516, bairro Jardim das Oliveiras, município e comarca de Sinop/MT. Ocorre que a ação ilícita foi percebida por policiais militares, os quais se dirigiram até a residência e abordaram
Tcharles
- que conduzia na oportunidade uma motocicleta vermelha com baú – na frente do imóvel onde estava
Júlio César
e os adolescentes, oportunidade em que foi localizado dentro do baú da motocicleta, uma porção grande de maconha.

Tcharles
, por sua vez, confessou que havia acabado de entregar parte da droga para
Julio César
e os adolescentes, motivando aos policiais militares realizarem incursão na residência, em cujo interior de fato encontraram o tablete e a porção de maconha, bem como, uma arma de fogo do tipo espingarda, calibre 32, marca não identificada, número de série 186862, dois cartuchos calibre 32 constituídos de estojo metálico, marca CBC, e um cartucho do mesmo calibre, marca ORBEA, modelo e duas munições calibre 32S&WL, marca CBC, todos eficientes à produção de disparo.

Tais informações foram obtidas a partir do Boletim de Ocorrência 2018.91652, id. 8126356, auto de apreensão no id. 8126364, pp. 5-6, laudo preliminar de constatação n. 500.2.04.2018.003781-01 [id. 8126367, pp. 1-2], laudo pericial definitivo n. 3.14.2018.43833-01 [id. 8126409, pp. 1-3], bem como nos depoimentos dos policiais militares que participaram da ação repressiva ao tráfico de drogas, e, ainda, no depoimento da genitora de
Júlio César
, caracterizando a materialidade do crime de tráfico de drogas.

Sobre os fatos, o
Ten PM Marcos Venicio Rosa Oliveira
[id. 8126358, pp. 1-2], e o
Sd PM Dieisson Ricardo Berndt Ribeiro
[id. 8126358, pp. 3-4] em sede inquisitorial confirmam o cenário exposto na denúncia, alegando que a guarnição policial recebeu comunicação de denúncia de tráfico de drogas que estaria a ocorrer no bairro Jardim das Oliveiras, rua das Rezedas.

Chegando ao local, abordaram o apelante
Tcharles
que conduzia a motocicleta vermelha com baú, em cujo interior fora encontrada
uma porção grande de maconha
.
Tcharles
confessou que realmente estava com a droga encontrada consigo, que havia pego de um fornecedor localizado no bairro Alto da Glória com a finalidade de consumo pessoal, e que
havia acabado de entregar determinada quantia do mesmo entorpecente para
Julio César
, no imóvel situado na rua Rezedas, n. 516, bairro Jardim das Oliveiras,
para que este pudesse revender
.

Os policiais então incursionaram no imóvel indicado pelo apelante
Tcharles
, encontrando outras duas porções de maconha, bem como, a espingarda e respectivas munições, todos debaixo da cama de um dos quartos da casa. Diante do flagrante delito, os policiais alegam terem dado voz de prisão a
Tcharles
e
Júlio César
, bem como realizaram a apreensão em flagrante infracional dos dois inimputáveis.

A genitora de
Júlio César
, identificada como sendo
Selma Laurenço do Nascimento Santos
, ao ser ouvida na fase inquisitorial, confirmou que
o filho realmente realiza o tráfico de drogas juntamente com os adolescentes
. Disse ainda que “
Júlio César não trabalha, e nem os seus dois amigos também; que passam o dia vendendo droga para arrumar dinheiro; que a vítima já mandou várias vezes o Júlio César ir embora da casa; procurar emprego, e parar de mexer com drogas em casa; que ele ‘não vai, não sai de casa e ainda ameaça a vítima de morte’; que esta já registrou outro boletim de ocorrência (BO n. 2018.91652) porque não aguenta mais a situação; que hoje saiu de casa por volta das 12:30 para levar a sua filha na escola e trabalhar; que ao sair, falou para o Júlio César para não levar ninguém na sua casa, ‘não inflamar a casa com gente’; que quando a vítima estava no serviço recebeu ligação de uma vizinha, dizendo que a polícia tinha ido até a sua casa e prendido o seu filho menor (Célio), o Júlio César e mais outros amigos que estava na casa
” [id. 8126359, pp. 1-2].

Por sua vez, o irmão do apelante Júlio César, ao ser ouvido pela autoridade policial, não soube dar maiores detalhes sobre o tráfico de drogas e o delito de posse ilegal de arma de fogo [id. 8126359, p. 3].

Os adolescentes
[W. G. L.]
[id. 8126359, p. 4] e
[W. T. P. S.]
[id. 8126359, pp. 5-6] confessaram que foram eles pediram que o terceiro fornecedor não identificado vendesse a droga, que foi entregue por
Tcharles
e que seria paga futuramente, salientando ainda que a arma de fogo e munições lhes pertencem, e não a
Júlio César
,

Tcharles
afirmou em sede inquisitorial [id. 8126361, pp. 1-3] ter sido acionado por
Júlio César
[e não pelos adolescentes] para pegar maconha em troca de uma dívida preexistente, pois havia dado uma bicicleta para
Júlio César
e este prometeu pagar futuramente. Assim,
Tcharles
“
então falou para deixar ‘só mesmo pela quantidade de droga que pegou’ que a bicicleta valia aproximadamente R$100,00 (cem reais); que, por volta das 13?30, o interrogando foi até a casa do Júlio César para buscar a droga; que pegou a droga de um menos que não sabe o nome; mas que havia negociado com o Júlio César; que não havia nem falado com o menor antes; que nega que tenha entregado a droga na casa onde os demais envolvidos foram presos; que foi apenas buscar
” [id. 8126361, pp. 1-3], se dizendo assim, mero usuário que apenas foi buscar droga para consumo pessoal.

Por sua vez,
Júlio César
fez uso do direito ao silêncio e à não autoincriminação [id. 8126363, pp. 1-2].

Em Juízo, aportou aos autos o laudo pericial de constatação de eficácia da arma de fogo e munições apreendidas n. 500.2.03.2018.005180-01, que aferiu que “
a) a arma e munições de calibre 32 (trinta e dois) periciadas, têm a natureza descrita no item 2, e no estado em que foram enviadas, demonstraram-se EFICIENTES para a realização de disparos conforme item 2 sendo de uso PERMITIDO conforme item 4; b) as munições de calibre .32 S&WL (ponto trinta e dois Smith & wesson long) periciadas, têm a natureza descrita no item 2, e no estado em que foram enviadas, demonstraram-se EFICIENTES para a realização de disparos conforme item 3, sendo de uso PERMITIDO conforme item 4
” [id. 8126417, p. 3], caracterizando a materialidade do crime tipificado no art. 12 da Lei n. 11.343/2006.

Em Juízo,
Júlio César
admitiu [relatório de mídias, id. 83997044] que a droga e arma de fogo encontrados no interior da residência realmente lhe pertencia, tendo sido a droga entregue por
Tcharles
, contrariando assim os depoimentos dos adolescentes ouvidos na fase inquisitorial, bem como o relato de
Tcharles
a respeito da origem e da destinação da droga encontrada consigo.

Confirmou, ainda, que adquiriu de um fornecedor do bairro Alto da Glória, mas que se destinaria ao consumo pessoal, bem como dos adolescentes [W. G. L.] e [W. T. P. S.], e que quem entregou a droga foi
Tcharles
, que receberia R$150,00 pela entrega da droga.

“
[Perguntado pelo MM. Juiz há quanto tempo o interrogando é usuário de drogas, respondeu]

desde os 14
[...]
vendendo não. Sou só usuário; trabalho pra manter meu vício
[...] [Indagado de quem o interrogando comprou a droga, respondeu]
Um cara do Alto da Glória lá
.
[Indagado se adquiriu a droga do apelante Tcharles, respondeu]

Não, de um cara do Alto da Glória

[Indagado se quem entregou para o interrogando foi Tcharles, na condição de motoboy, respondeu]

É
.
[Indagada a quantidade de droga que adquiriu, respondeu]

Ah, não sei muito bem porque eu não manjo, sou usuário...

[Indagado quanto pagou pela droga, respondeu]

Eu? Eu comprei só quatrocentos, mas veio a mais

[Indagado se a quantia que veio a mais corresponderia a oitenta e dois gramas, respondeu]

Isso, que eu ia levar pra fazenda

[Indagado se o interrogando comprou de um cara do Alto da Glória e foi entregue pelo Tcharles, respondeu]
‘Uhum’

[sinalizando positivamente com a cabeça]

[Indagado quantas vezes Tcharles entregou droga para o interrogando, respondeu]

Primeira vez

[Indagado se já comprou droga anteriormente do fornecedor do Alto da Glória, respondeu]

Não
[...]
conhecia o Tcharles só do futebol mesmo

[Indagado se Tcharles é usuário de drogas, respondeu]

É. Os menores consumiam as drogas na casa,
[fornecia a droga sem cobrar dos menores]
(...)
[Tcharles]
ia receber 150,00 pela entrega da droga
” [interrogatório audiovisual de Júlio Cesar Santos, relatório de mídias, id. 73997044].

Tcharles
, por sua vez, reiterou em Juízo [relatório de mídias, 83997044] a versão inquisitorial, dizendo que foi buscar apenas a quantia de 5g de maconha como pagamento de uma dívida decorrente da venda de uma bicicleta para
Júlio César
, no valor de R$200,00.

A genitora de
Júlio César
, Selma Laurenço do Nascimento Santos, ao ser ouvida em Juízo [relatório de mídias, id. 83997043], confirmou o que dissera na fase inquisitorial, contrariando assim a versão de
Júlio César
; disse ainda que o filho não trabalha e que tanto ele como os adolescentes que moram no local vivem do comércio de drogas. Disse ainda que a casa onde moravam “
era bem movimentada
”, havendo grande fluxo de usuários, o que era reprovado pela depoente, e que apesar disso, jamais houve qualquer contribuição do filho para as despesas da casa, atribuindo a prática delitiva às más amizades que ele travou ao longo do tempo. Disse que desconhecia a existência de arma de fogo no local.

O irmão adolescente do apelante
Júlio César
, ouvido em Juízo, confirmou a versão da genitora.

O policial militar
Dieisson Ricardo Berndt Ribeiro
confirmou em Juízo [relatório de mídias, id. 83997043] as informações prestadas em sede inquisitorial, onde afirma que
Tcharles
, surpreendido em poder de uma porção maior de maconha, confessou que pegou a droga de uma pessoa não identificada do bairro Alto da Glória e entregou para o apelante
Júlio César
, com quem foi apreendida outra porção de maconha.

Nesse cenário fático-probatório, passo a analisar as teses defensivas, ressaltando desde logo que não houve insurgência em relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido, sobre o qual houve confissão de
Júlio César
em Juízo.

I. ANSEIO DE TCHARLES - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ANEMIA PROBATÓRIA – ANSEIO DE JÚLIO CÉSAR – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE ILEGAL DE DROGAS VISANDO AO CONSUMO PESSOAL

É farta a prova incriminadora contra ambos os apelantes, que, a propósito, faltaram com a verdade em seus relatos quanto ao crime de tráfico de drogas. Enquanto
Tcharles
tenta a todo custo eximir-se de qualquer responsabilidade, dizendo que a droga apreendida em seu poder se destinaria ao consumo pessoal, essa mesma premissa é levantada pela defesa de
Júlio César
, que alega que a droga foi adquirida para consumo pessoal e dos adolescentes que residiam em sua companhia na época dos fatos.

Fato é que, além de não haver coerência nenhuma nos relatos dos apelantes, ressai dos depoimentos coesos dos policiais militares - ouvidos na fase inquisitorial e em Juízo – dando conta de que
Tcharles
entregou a droga para
Júlio César
a mando de um terceiro, percebendo certa quantia de droga como pagamento, sendo
Júlio César
, ainda,

incriminado pela própria genitora, que além de esclarecer que o filho realiza, juntamente com os adolescentes [W. G. L.] e [W. T. P. S.] o comércio de drogas na própria residência onde morava com ela e o irmão adolescente, também vivia na companhia de usuários de drogas, os quais frequentavam o local com o intuito de adquirir drogas.

Vale mencionar, ainda, que a versão de
Tcharles
também esbarra na premissa levantada pelo Magistrado sentenciante, de que a maior porção de droga, na forma de tablete, é a que foi apreendida no baú da moto que ele conduzia, o que – corroborando a delação de
Júlio César
e os depoimentos policiais – descaracteriza de forma idônea e suficiente a arguição de inocência levantada no apelo defensivo.

Da mesma forma, consta que, além dos depoimentos de policiais ouvidos, a própria genitora de
Júlio César
mencionou que o filho, juntamente com os amigos adolescentes, transformou a casa onde vivia com ela e o irmão adolescente, em uma
boca-de-fumo
, com presença grande e constante de usuários em busca de droga, o que se comprovou com a apreensão de substanciosa quantidade de maconha e de arma de fogo debaixo da cama do quarto onde ele dormia.

Estabelece o
Enunciado n. 8
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”

À toda evidência, o art. 202 do CPP, autoriza que toda pessoa pode ser testemunha, inclusive policiais, que, portanto, não estão impedidos de depor sobre fatos por eles presenciados, mesmo quando se considera o fato de figurarem nessa condição ante o fato de terem realizado a prisão em flagrante do acusado.

A uma, porque o art. 203 da Lei Instrumental Penal sujeita os policiais ao compromisso legal de dizer a verdade, de modo que, caso venha a falsear, calar ou ocultar a verdade, incorre na prática de crime de falso testemunho.

A duas, porque a intenção de incriminar falsamente o acusado como meio a justificar a atuação estatal deve receber contraprova clara e insofismável.

Por último, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido: TACrSP, 11a Câmara, rel. Renato Nalini, in RBCCrim, edição 16, p. 343.

Cumpre anotar, ainda, que a defesa em nenhum momento questionou a validade dos depoimentos dos policiais, inclusive perante a instrução processual, ocasião em que sequer os impugnou por meio de contradita, o que os torna ainda mais dignos de fé.

Em resumo, não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, tendo sido corroborado pela apreensão de droga, e, inclusive, no depoimento da genitora de um dos apelantes. Nessa senda, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.

A mera ausência de balança de precisão não desnatura o tráfico de drogas, máxime quando outros elementos de prova, além dos depoimentos policiais, também confirmam o comércio ilícito de drogas.

Do mesmo modo, o simples fato de ter o irmão adolescente de
Júlio César
assinalado em Juízo que jamais viu
Tcharles
entregar drogas anteriormente a
Júlio César
também não é capaz de elidir as provas anteriormente mencionadas, as quais dão suporte à condenação.

Logo,
mantenho incólume a condenação invectivada, desprovendo os anseios absolutório e desclassificatório
.

II. PENA-BASE – PRETENDIDA REDUÇÃO

A defesa de ambos os apelantes postula a redução da pena-base, por reputar que a conduta social e a personalidade dos agentes não podem ser negativadas apenas pela ausência de arrependimento pelos crimes cometidos.

Da mesma forma, a quantidade de droga apreendida, no caso, 482,6g de maconha, conforme laudo preliminar n. 500.2.04.2018.003781-01 [id. 8126367, pp. 1-2], por si só não possibilitaria elevar demasiadamente a pena aplicada a ambos, sob pena de ofensa ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Consta da sentença condenatória nos ids. 8126465 a 8126483, e respectiva decisão dos embargos de declaração oposto pelo Ministério Público [id. 8126540], que os apelantes não teriam demonstrado “
arrependimento pelos crimes cometidos
” [ids. 8126466, pp. 4 e 5], o que
demonstraria personalidade e conduta social desregradas
, salientando, ainda, quanto a
Tcharles
, que ele não admitiu a prática do crime, e quanto a
Júlio César
, que ele não teria comprovado qualquer ocupação lícita, circunstâncias que deveriam ser sopesadas, além da
quantidade de droga apreendida, no caso, 482,6g de maconha
, em seus desfavores.

No caso, não vejo como se possa manter a modulação desfavorável da conduta social e da personalidade, visto que a ausência de arrependimento, bem como a ausência de ocupação lícita não servem de fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base.

No mesmo sentido:

“[...]
a ausência de arrependimento ou remorso pelo agente não autoriza a exasperação da pena-base
, no que tange à avaliação da sua personalidade
” [STJ, HC 452.391/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/5/2019, DJe 04/6/2019].

“[...]
para atribuir à Paciente a prática rotineira da traficância,
o Tribunal a quo considerou o fato de não ter sido comprovado exercício de atividade profissional lícita. Essa circunstância consubstancia mera elucubração sobre ‘a indissociável ligação entre os agentes que praticam a mercancia ilícita’ ao ‘crime organizado, conjectura que não encontra lastro na realidade e consubstancia-se em resquício da malfadada teoria do direito penal do inimigo’
(STJ, AgRg no HC 638.930/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021; sem grifos no original).
A premissa de que o Agente acusado de tráfico que não tem ocupação lícita (e, portanto, não tem como comprová-la) dedica-se à traficância consubstancia ônus do qual o Réu não pode se desincumbir, em evidente violação tanto do sistema acusatório quanto do Direito Penal do fato, além de significar indevida incidência do Direito Penal do autor
.
[...]” [STJ, HC 665.401/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/6/2021, DJe 16/6/2021].

Em relação à quantidade de droga apreendida, embora seja lícito ao Magistrado elevar a pena-base ante a apreensão de 482,6g de maconha, droga de alto potencial ofensivo à saúde pública, evidentemente não poderá afastar-se demasiadamente do mínimo legal, em comparação com casos análogos, de apreensões de quantidades muito maiores.

No mesmo sentido,
mutatis mutandis
:

“[...]
É idônea a fundamentação do Tribunal de origem acerca da necessidade do regime inicial fechado, devido à quantidade da droga envolvida, in casu, mais de 400g de maconha, bem como à variedade, sendo apreendidos ecstasy e LSD, circunstâncias judiciais que inclusive ensejaram o aumento da pena-base, a teor do art. 42 da Lei no 11.343/2006
[...]” [STJ, HC 438.663/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/5/2018, DJe 16/5/2018].

“[...]
Hipótese em que, nos termos do art. 59, do CP, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o Juízo sentenciante, na primeira etapa da dosimetria, fixou a pena-base em 5 anos e 10 meses, considerando como desfavoráveis a quantidade e a natureza da droga apreendida - quase 400g de maconha e 14,7g de cocaína -, o que não se mostra desproporcional
[...]” [STJ, RHC 71.435/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/8/2016, DJe 24/8/2016].

Assim, redimensiono a pena de ambos os apelantes, para que fique estabelecida em
05 anos e 06 meses de reclusão, e 550 dias-multa, valor unitário mínimo
, para cada um deles.

III. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – ART. 33, § 4o, DA LEI ANTIDROGAS – PRETENDIDO RECONHECIMENTO EM RELAÇÃO A JÚLIO CÉSAR – ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO PARA O MÁXIMO DE 2/3 EM RELAÇÃO A TCHARLES

A defesa de
Júlio César
busca a aplicação da referida minorante sob o prisma do preenchimento integral das condições descritas no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Já a defesa de
Tcharles
busca elevar o percentual de redução de pena para o máximo legal de 2/3 porque, segundo assinala, a sentença não se pautou em qualquer fundamentação válida para aplicar a fração mínima de 1/6.

A autoridade judiciária sentenciante frisou, quanto à negativa de aplicação do beneplácito a
Júlio César
, que se trata de
pessoa dedicada às atividades relacionadas ao tráfico de drogas
, assinalando ainda que se trata de
réu reincidente
.

E, de fato, quanto à primeira premissa, consta da própria narrativa da genitora de
Júlio César
em Juízo que ele não exercia atividade laboral lícita e conseguia dinheiro em razão do comércio de drogas que realizava na própria residência, com especial enfoque na menção de que o local vivia “inflamado” de pessoas, indicando assim que a residência era conhecida por usuários de drogas como sendo uma “boca-de-fumo”, circunstância que foi corroborada no relato do irmão adolescente de
Júlio César
, [C. G. S.], que, em Juízo, assinalou já ter presenciado a frequência de usuários de drogas no local e que de fato o irmão vendia drogas aos “amigos” já há algum tempo.

Assim, é lícito concluir, por tais informações, que o apelante em questão fazia do comércio malsão um
modus vivendi
, retirando-lhe, pois, a possibilidade de redução de pena decorrente da aplicação do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

Não passa despercebido que a ficha criminal deste apelante, nascido aos 04/01/2000, refere-se apenas aos registros consignados no
id. 8126404
, p. 3, sendo que as demais páginas dizem respeito a pessoas homônimas, e como resultado, pode-se afirmar que ele possui apenas um pedido de Medida Protetiva aviado em prol da genitora Selma, registrado sob o cód. 321089, sem embargo de ter respondido anteriormente por ação socioeducativa na época em que ainda era inimputável, o que obviamente não poderá ser computado em seu desfavor na dosimetria da pena.

Porém, é necessário reprimir com maior rigor os criminosos que formam-se no mundo do crime, fazendo do narcotráfico um meio de subsistência.

Nesse sentido:

“[... ]
O benefício do tráfico privilegiado previsto no artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas é destinado apenas ao traficante ocasional e não àquele que faz da mercancia de drogas seu meio de vida
[...]” [TJMT, N.U 1001332-40.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/7/2021, Publicado no DJE 09/7/2021].

“[...]
Não é possível reconhecer a redutora do tráfico privilegiado, quando o contexto fático dos autos, em especial a quantidade de entorpecentes apreendidos, demonstrarem que o agente vinha se dedicando à traficância com habitualidade, ou mesmo, que integrava uma organização criminosa
[...]” [TJMT, ApCr PJe N.U 1009321-19.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021].

Com efeito, a dedicação do agente às atividades criminosas pode ser comprovada a partir da habitualidade do exercício da narcotraficância, extraído a partir da quantidade de droga apreendida, 482,6g de maconha, e de informações prestadas pela própria genitora, a respeito da frequência de usuários de drogas no local de residência do réu, impedindo assim a aplicação das disposições do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

Quanto ao coapelante
Tcharles
, infere-se que a autoridade judiciária promoveu a aplicação da fração mínima de 1/6.

No caso, é certo que houve a comprovação, a partir dos depoimentos policiais, de que o apelante em questão promoveu a entrega de 482,6g de maconha para o apelante
Júlio César
, sendo lícito concluir, a partir daí, que o fornecedor da droga assim não agiria - atribuindo-lhe valioso encargo como entregador de significativa quantidade de droga de alto poder lesivo à saúde pública – em relação a uma pessoa a que não tributasse um mínimo de confiança.

Assim, em que pese inexistir suficiente prova de que se trate de transportador habitual de drogas, naturalmente a censurabilidade desse tipo de atividade é maior, sendo merecedores, portanto, de maior carga penal, e, consequentemente, de mínima fração de diminuição de pena frente às disposições do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

“[...]
A qualidade de ‘mula’, embora isoladamente não seja suficiente para impedir a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, pode, em análise conjunta com os demais elementos constantes do processo criminal, evidenciar que o agente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa
[...]” [STJ, AgRg no AREsp 1850965/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021].

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS. 3.020 G DE PASTA-BASE DE COCAÍNA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. TESE DE ILEGALIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO DE PENA. DISCRICIONARIEDADE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. BENEFÍCIO NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE.

1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que "[a] modulação da fração da causa especial de diminuição da Lei de Drogas no patamar de 1/6 justifica-se em razão de elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a maior reprovabilidade da conduta - transporte de considerável quantidade de pasta base de cocaína em fundo falso do veículo" (AgInt no AREsp n. 1.246.934/MS, Quinta Turma, Ministro Jorge Mussi, DJe de 10/10/2018) (AgRg no REsp n. 1.850.384/SP, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe 28/2/2020).

2. Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento
” [STJ. AgRg no AREsp 1569056/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/3/2021, DJe 15/3/2021].

Logo, mantenho a conclusão da sentença sobre as disposições acerca da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas,
desprovendo ambos os apelos defensivos
nesse concernente.

IV. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA – ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/2006 - DROGA VISANDO ATINGIR ADOLESCENTE – PRETENDIDA EXCLUSÃO

A defesa de
Júlio César
acentua que a referida exasperante não tem lugar na condenação porque a douta acusação dispensou a oitiva dos adolescentes infratores em Juízo, de onde resulta incomprovada a tese acerca da intenção de atingi-los pelo exercício da narcotraficância.

Por sua vez, a defesa de
Tcharles
enfoca que referido apelante não possuía qualquer vínculo com os adolescentes, sendo que a primeira e única vez que se dirigiu para entregar drogas a
Júlio César
foi aquela em que foi preso em flagrante, de sorte que não há como sustentar a prevalência da majorante na dosimetria da pena.

A douta autoridade judiciária sentenciante reconheceu a majorante em relação a ambos os apelantes.

Em sede inquisitorial, os adolescentes [W. G. L.] e [W. T. P. S.] salientaram terem sido eles os responsáveis pela aquisição e recebimento da droga por meio do transporte realizado por
Tcharles
, claramente tentando eximir a responsabilidade penal de
Júlio César
.

Por sua vez, os policiais militares não realizaram qualquer digressão relevante acerca da possível vinculação de
Tcharles
com os referidos adolescentes, o que somente veio a ser descortinado a partir do relato da genitora de
Júlio César
, que, a exemplo do irmão de
Júlio César
, contudo, não souberam dar maiores detalhes a esse respeito.

Por sua vez,
Tcharles
apresentou em sede inquisitorial a versão de que “buscou” a droga encontrada em seu poder, recebendo-a de um desses adolescentes, versão que sabidamente não encontrou qualquer ressonância nos autos.

O próprio
Júlio César
nada mencionou a respeito da prévia ciência de
Tcharles
, de que entregaria drogas para revenda a pessoas menores de idade, circunstância que torna duvidoso o cabimento da especial majorante do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 quanto a este apelante, aqui aplicando o brocardo
in dubio pro reo
.

Com efeito, inexistindo prova segura de que o transportador da droga realizaria a sua função a adolescente, descabe cogitar da aplicação da causa especial de aumento de pena do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, que exige que o agente ao menos vislumbra a possibilidade de envolver ou visar atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação, o que não é o caso.

Já em relação ao apelante
Júlio César
, é inequívoco o acerto da condenação, porque ele
não só admitiu que convivia com os adolescentes infratores
, e que
fornecia a eles gratuitamente drogas para consumo
, como também,
há nos autos o relato da genitora do apelante, que em Juízo admitiu que o filho envolvia os menores inimputáveis no tráfico de drogas
que realizava.

Desse modo, é totalmente desinfluente a ausência de inquirição dos menores em Juízo para efeito de aplicação da causa especial de aumento de pena do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, porque, a uma, a prova da menoridade pode ser feita por documentos dotados de fé pública, como é o caso do boletim de ocorrência n. 2018.91652, que declina os principais dados de qualificação dos adolescentes infratores, tais como filiação, data de nascimento, orientação sexual, endereço e número do registro geral, e, a duas, porque a prova testemunhal judicial comprova o envolvimento deles na narcotraficância realizada conjuntamente com
Júlio César
, justificando a majorante.

A propósito, confira-se, a jurisprudência a respeito do tema:

“[...]
- No tocante à menoridade, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que o documento hábil para se comprovar a idade do menor envolvido no tráfico não se restringe ao registro civil, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade
[...]” [STJ, HC 453.370/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/8/2018, DJe 24/8/2018].

Logo, procede apenas parcialmente a súplica defensiva, alijando-se da dosimetria penal a causa especial de aumento de pena do art. 40, VI, da Lei n. 11.346/2006, apenas para o coapelante
Tcharles
, ficando mantida em relação a
Júlio César
.

IV. DOSIMETRIA DA PENA

Atento às diretrizes dos arts. 59 e 69, amos do CP, passo a dosimetria da pena do réu
Tcharles Henrique Ramos da Silva
.

Considerando que a sentença não apontou – além das modulares anteriormente destacadas – quaisquer aspectos de excepcionalidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, remanescendo apenas a grande quantidade de droga apreendida, fixo a pena-base deste apelante em 05 anos e 06 meses de reclusão, e 550 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes a serem sopesadas.

Na terceira fase, promovo a redução da pena na fração de 1/6 pela incidência da especial minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.346/2006, trazendo-a para
04 anos e 07 meses de reclusão, e 458 dias-multa, valor unitário mínimo
, mantido o
regime inicial semiaberto
de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.

Passo a dosimetria da pena do réu
Júlio César dos Santos
.

Quanto ao tráfico de drogas
, considerando que a sentença não apontou – além das modulares anteriormente destacadas – quaisquer aspectos de excepcionalidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, remanescendo apenas a grande quantidade de droga apreendida, fixo a pena-base deste apelante em 05 anos e 06 meses de reclusão, e 550 dias-multa.

Na segunda fase, para evitar indevida
reformatio in pejus
, mantenho a compensação da atenuante da menoridade relativa, reconhecida na sentença, com a causa especial de aumento de pena do art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, fixando, em concreta e definitiva, a pena final de
05 anos e 06 meses de reclusão, e 550 dias-multa, valor unitário mínimo
.

Mantenho a pena fixada na sentença para o crime de posse ilegal de arma de fogo, de
01 ano de detenção, retificando, de ofício, a pena de multa, que deve guardar proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade, fixando-a em 10 dias-multa, valor unitário também mínimo
.

Abrando o regime inicial de cumprimento de pena
para o inicialmente
semiaberto
, por entender que nem a quantidade de droga apreendida, nem o fato de ter o tráfico de drogas envolver e visado atingir adolescente, são capazes de possibilitar o seu recrudescimento.

Assim, na forma do art. 69 do CP, procedo à somatória das penas aplicadas, fixando-a em
05 anos e 06 meses de reclusão, e 01 ano de detenção, e pagamento de 560 dias-multa, valor unitário mínimo
.

V. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e provejo parcialmente
os recursos de apelação interpostos por
Júlio César dos Santos
e
Tcharles Henrique Ramos da Silva
, para o fim de
excluir a avaliação pejorativa da personalidade e conduta social na dosimetria da pena
, bem como, para, excluir a causa especial de aumento de pena do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 em relação ao apelante
Tcharles
, e, ainda,
de ofício
, abrandar a pena de multa e o regime inicial de cumprimento de pena exclusivamente em relação a
Júlio Cesar Santos
, fixando-lhes as seguintes penas:

a) para
Júlio César dos Santos
, qualificado, aplico a pena privativa de liberdade final de
05 anos e 06 meses de reclusão, e 01 ano de detenção
, a serem descontados no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
560 dias-multa, valor unitário mínimo
, como incurso nos arts. 33,
caput
, c/c 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006, em concurso material com o art. 12 da Lei no 10.826/2003;

b) para
Tcharles Henrique Ramos da Silva
, qualificado, aplico a pena privativa de liberdade final de
04 anos e 07 meses de reclusão
, a serem descontados no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
458 dias-multa, valor unitário mínimo
, como incurso no art. 33,
caput
e § 4o, da Lei no 11.343/2006.

Mantenho a sentença inalterada em relação a seus ulteriores termos.

Oficie-se à VEP, comunicando-lhe o resultado do presente julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021